Tribunal: TJMT
Processo: 0012793-63.2018.8.11.0064
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012793-63.2018.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MAURICIO RODRIGUES CUNHA - CPF: 747.704.031-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERCINA JOSE RODRIGUES FRAGA - CPF: 630.538.531-91 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA -
1) REDUÇÃO DA PENA-BASE
– PROCEDÊNCIA – CULPABILIDADE E MOTIVOS DO CRIME - FUNDAMENTOS INIDONEOS – ENUNCIADO N. 12, TCCR/TJMT –
2) EXCLUSÃO DE
AGRAVANTE
– CRIME PRATICADO CONTRA ASCENDENTE – ART. 61, II, ‘E’, CP -
BIS IN IDEM
CARACTERIZADO – CIRCUNSTÂNCIA JÁ INTEGRANTE DA CAUSA DE AUMENTO DO TIPO PENAL – PENA REAJUSTADA – APELO
PROVIDO, EM PARCIAL SINTONIA
COM O PARECER DA PGJ.

1 -
Impõe-se considerar neutras as circunstâncias judiciais da culpabilidade e motivos do crime, pois, a exigibilidade de conduta diversa e a banalidade da conduta do agente são fundamentos inidôneos e elementares do próprio tipo penal previsto no art. 129, §9o, CP;

2 -

Há
bis in idem
no reconhecimento da agravante em razão do crime ter sido perpetrado contra ascendente, eis que se trata de elemento do tipo penal descrito no artigo 129, § 9o do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
, interposto a tempo e modo por
MAURÍCIO RODRIGUES CUNHA
, contra a sentença anexada sob Id.
141954286
, em que foi
condenado
pela prática do crime capitulado no
art. 129, §9o, do Código Penal
(Crime de Lesão Corporal praticado em Contexto Doméstico e Familiar)
à pena de
5 meses
de
detenção
, regime
aberto
, bem como ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 1.000,00,
a título de
reparação dos danos
, causados à vítima.

Em suma, a Defesa requer
o
reajuste da pena-base
aplicada, argumentando que as circunstâncias judiciais da
culpabilidade
e
motivação do crime
foram negativadas mediante fundamentação inidônea e com motivos inerentes ao tipo penal.

Requer, também, a
exclusão da agravante
prevista no
artigo 61, II, “e”, do CP
, porque entende que há
bis in idem
com a forma qualificada do delito de lesão corporal capitulado no §9o, do art. 129, CP (Id. 141954292).

As contrarrazões do
parquet
são pelo
desprovimento
ao apelo (Id.
141954296)
).

A d. PGJ em parecer, é pelo
provimento parcial
ao recurso (Id.
143387670
),
apenas
para que
sejam neutralizadas
as circunstâncias judiciais relativas a
culpabilidade
e aos
motivos dos crimes
,
conforme transcrição que se faz do sumário ministerial respectivo:

“Apelação criminal. Lesão corporal em contexto de violência doméstica. Sentença condenatória. Apelo defensivo. Pretendida readequação da pena. Procedência. Vetores da culpabilidade e motivação desvalorados de forma inidônea. Pleito de exclusão da circunstância agravante prevista no artigo 61, II, “e”, do CP. Alegado
bis in idem
com o rito da Lei Maria da Penha. Improcedência. Violência praticada no âmbito doméstico comprovada nos autos. Aplicação da agravante que não caracteriza o bis in idem. Circunstância corretamente considerada. Precedentes do STJ. Parecer pelo provimento parcial ao apelo defensivo, para que seja readequada a pena imposta ao réu.”

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 8 de outubro de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

O apelante
MAURÍCIO RODRIGUES CUNHA
foi condenado à pena de 5 meses de detenção, regime aberto, bem como ao pagamento de indenização mínima no valor de R$ 1.000,00,
pela prática do crime previsto no
art. 129, §9o, do CP, contra a sua própria mãe, Sra.
Enercina José Rodrigues Fraga
.

De acordo com os autos, no dia 18/8/2017, o apelante estava consumindo drogas dentro de casa e, em certo momento, irritado com a vítima, passou a agredi-la, causando-lhe as lesões e hematomas descritos no Exame Pericial anexado sob o Id. 141959388.

O recurso visa, primeiramente, a redução da pena-base porque, segundo a Defesa, as circunstâncias judiciais referentes a
culpabilidade
e aos
motivos do crime
foram valoradas de forma incorreta.

Razão lhe assiste
.

Realmente, a
culpabilidade
não poderia ser considerada desfavorável porque, a negativação sob o fundamento de que, o apelante, “
possuía o mesmo total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve
”
não se mostra adequada e, nesse ponto, aplica-se o
Enunciado n. 12
, deste e. TJMT:

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Da mesma forma os
motivos dos crimes
(“
sem motivo aparente, demonstrando a banalidade da ação”
)
é fundamento genérico, vazio e inerente ao delito, não havendo indicações mínimas capazes de autorizar uma maior reprovação deste vetor.

Deste e. TJMT:

“A assertiva de que o apelante lesionou (...) demonstrando a banalidade da ação” não justifica a depreciação dos motivos do crime, notadamente porque “fundada em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a exasperação” (STJ, HC n° 176004/MG). (TJMT, Ap no 80478/2018). (N.U 0006601-56.2014.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019)

Com tais razões, neutralizadas as circunstâncias judiciais da culpabilidade e dos motivos dos crimes praticados, mantenho apenas os
antecedentes criminais
tal como negativados pelo sentenciante (condenações com trânsito em Julgado, sendo uma delas utilizada nesta fase e as remanescentes migradas para a 2o fase).

Assim, utilizando a fração de 1/6

na falta de razão especial para afastar esse parâmetro

(vide orientação do STJ: AgRg no HC n. 696.586/RJ, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 15/8/2022), fixo a
pena-base
em
3 meses e 15 dias de detenção.

Prosseguindo, n
a 2a da dosimetria, o Magistrado reconheceu a
agravantes
previstas no art. 61, incisos I (
reincidência
), II, alíneas “e” (
contra
ascendente
), “h” (
contra pessoa maior de 60 anos
), do
CP
.

Quanto às
agravantes
do no art. 61, inc. I (reincidência) e Inc. II, “h”, CP, não há insurgência da Defesa eis que corretamente

aplicada pelo Magistrado já que o apelante possui, conforme pesquisa do Sistema SEEU/MT, outras condenações com trânsito em julgado, e a vítima contava com mais de 60 anos na data dos fatos.

No entanto, razão assiste a defesa quando alega que há
ocorrência de
bis in idem
entre a agravante prevista no art. 61, II, “e”, CP, e a causa de aumento prevista no §9o, do art. 129, CP porque, realmente, a
condição de ascendência
,
in casu
, já está prevista na referida causa de aumento, cabendo destacar:

“
Art. 129
. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:

(...)

9
o

Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge
ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:

Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.”

“
Art. 61
.
São circunstâncias que
sempre agravam a pena, quando não constituem ou qualificam o crime
:

(...)

II - ter o agente cometido o crime:

(...).

e) contra ascendente, descendente, irmão ou cônjuge
;

Assim,
embora o delito tenha sido cometido contra a própria mãe (ascendência), a nova valoração como agravante (art. 61, inc. II, alínea “e”, CP) implicaria em injurídico
bis

in

idem

pois, a circunstância já está prevista como causa de maior reprovação do tipo penal a ensejar, pois, uma pena mais severa ao crime de lesão corporal.

Da jurisprudência, destaco:

“Por se tratar de circunstância que caracteriza o próprio tipo penal, não se aplica a
agravante
de crime perpetrado contra
ascendente
e no âmbito das relações domésticas no caso da infração do art.
129
,
§ 9o
, do
CP
, sob pena de incorrer em
bis

in

idem
. (TJMG -
Apelação Criminal 1.0701.09.275077-0/001
, Relator (a): Des.(a) Júlio Cezar Guttierrez , 4a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/03/2015, publicação da sumula em 31/03/2015).

“A eventual aplicação conjunta do art. 129, § 9o, do Código Penal e da circunstância agravante do seu art. 61, II, “e”, configura bis in idem, já que ambas versam sobre um maior agravamento na pena em razão de o crime ter sido cometido contra cônjuge e descendente. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APR: 00000282520178240067 São Miguel do Oeste 0000028-25.2017.8.24.0067, Relator: Sérgio Rizelo, Data de Julgamento: 26/03/2019, Segunda Câmara Criminal).

E apenas para que se esclareça, muito embora a d. PGJ tenha se manifestado acerca da inocorrência da dupla valoração, vejo que, na verdade, invocou no parecer amparo jurisprudencial referente à agravante prevista na alínea “f”, II, do art. 61, CP, a qual além de sequer ter sido mencionada na sentença, evidentemente, não se confunde com a agravante da ascendência aqui tratada.

Enfim, de rigor que na 2o fase da dosimetria da

pena seja
excluída a agravante referente a ascendência
.

E inexistentes atenuantes, mas consideradas 2 agravantes (reincidência e crime praticado contra maior de 60 anos), readéquo a pena intermediária e nos termos calculados pelo d. Sentenciante (reprimenda antes aumentada em 30 dias diante de 3 agravantes), majoro a intermediaria em 20 dias, alcançando o total de 4 meses e 5 dias de detenção.

Por fim, à mingua de causas de aumento/ diminuição, torno a pena definitiva em
4 meses e 5 dias de detenção, mantido os demais termos da sentença condenatória.

Com tais considerações,
em parte com o parecer
da d. PGJ,
dou provimento
ao apelo para
reajustar a pena-base
e também
excluir a agravante
prevista no art. 61, II, “e” do CP, tornando a pena de
MAURÍCIO RODRIGUES CUNHA
definitiva em
4 meses e 5 dias
de
detenção
,
mantidos o
regime
aberto
e pagamento de indenização mínima no valor de
R$ 1.000,00,
fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2022